Tribunal: TJSP
Processo: 1044656-53.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Apelação – Fornecimento de Energia Elétrica – Ação de indenização por danos materiais julgada parcialmente procedente. Irresignação da ré – Cerceamento de defesa – Inocorrência – O juiz, como já assentado em iterativa jurisprudência, não está obrigado a produzir todas as provas requeridas pelas partes, caso os dados constantes dos autos sejam suficientes para formação de sua convicção. Com

Ementa:
Apelação – Fornecimento de Energia Elétrica – Ação de indenização por danos materiais julgada parcialmente procedente. Irresignação da ré – Cerceamento de defesa – Inocorrência – O juiz, como já assentado em iterativa jurisprudência, não está obrigado a produzir todas as provas requeridas pelas partes, caso os dados constantes dos autos sejam suficientes para formação de sua convicção. Com efeito, não sendo demais lembrar que por força do que prescreve o art. 370, do CPC, a prova é dirigida ao juiz. Destarte, a ele e tão somente a ele, cumpre aferir o que se afigura necessário para formação de seu convencimento. Em verdade, o juiz faz a seleção das provas requeridas e diz quais são as necessárias à instrução da causa. Bem por isso, não há que se falar na ocorrência do cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado. De fato, pelo que se tem nos autos, as questões postas pelos litigantes permitem definição, bastando, por conseguinte, as provas já produzidas, para análise e julgamento da controvérsia. – Mérito – Danos Materiais – Relação de consumo - Embora a autora seja pessoa jurídica, a situação relatada nos autos envolve prestação de serviços em benefício próprio, sem transformação ou beneficiamento em cadeia produtiva. Dúvida não há de que o serviço prestado pela ré/apelante possui relação remota com a atividade fim da autora, como, aliás, todo bem, produto, mão-de-obra e serviços empregados por qualquer pessoa jurídica. Porém, fosse a mera relação de um bem ou serviço com a atividade fim o critério para definir a aplicação do CDC, forçoso convir que nenhuma pessoa jurídica poderia se valer da legislação consumerista, tornando, via de consequência, inócua a definição do art. 2o, do CDC, segundo a qual, consumidor pode ser "pessoa física ou jurídica". - Conquanto a apelante insista na inocorrência de oscilação de energia na data apontada na inicial, nada de sério e concludente demonstrou a respeito. Realmente, a contestação não se fez acompanhar de qualquer documento técnico que permita, ainda que por indícios, a conclusão da inocorrência de oscilação de energia na data apontada na inicial. A despeito da reclamação levada a efeito pela autora junto à concessionária, em sede administrativa, a suplicada sequer providenciou vistoria no local quando instada a tanto, limitando-se a indeferir o pedido a administrativo formulado pela autora. Perícia a essa altura que afigura-se inócua, visto que o maquinário já foi reparado pela autora. - Responsabilidade civil da ré é objetiva – Inteligência do art. 14, caput, do CDC – Desnecessária, portanto, a demonstração de culpa, bastando, em verdade, a comprovação de que a conduta imputada ao fornecedor causou danos ao consumidor, o que aconteceu na espécie - Indenização – Em que pese a autora ter comprovado todos gastos feitos com o conserto do maquinário danificado (2 máquinas), releva anotar que nem todos esses prejuízos podem ser atribuídos à suplicada. Com efeito, segundo o relatório da assistência técnica que instruiu a inicial, parte das despesas geradas não decorreram de defeito provocado por descarga elétrica, mas sim pela utilização indevida da válvula existente numa segunda máquina para inserção na primeira, gerando, com isso, o defeito na peça. A autora foi alertada pela assistência técnica a respeito, ou seja, de que tal procedimento poderia acarretar no defeito da peça. Não obstante, preferiu correr o risco. Portanto, tendo a autora agido deliberadamente em relação à substituição indevida da peça, cujo risco de defeito era provável e foi por ela foi assumido, tais prejuízos, em absoluto, podem ser atribuídos à suplicada. Destarte, de rigor o parcial acolhimento do recurso da ré para afastar a indenização decorrente dos danos havidos em relação à segunda máquina. – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000067329
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1044656-53.2017.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL, é apelado
METALÚRGICA CAMREY LTDA.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SILVIA ROCHA (Presidente) e FABIO TABOSA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
Themístocles NETO BARBOSA FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1044656-53.2017.8.26.0576 - São José do Rio Preto -VOTO No - 2/18
COMARCA: São José do Rio Preto 3a. Vara Cível
APTE.: CPFL Paulista de Força e Luz
APDO.: Camrey Máquinas e Equipamentos Industriais Ltda.
JUIZ: Marcelo Eduardo de Souza
29a Câmara de Direito Privado
VOTO No 7936
Ementa: Apelação Fornecimento de Energia Elétrica
Ação de indenização por danos materiais julgada
parcialmente procedente. Irresignação da ré Cerceamento
de defesa Inocorrência O juiz, como já assentado em
iterativa jurisprudência, não está obrigado a produzir todas
as provas requeridas pelas partes, caso os dados constantes
dos autos sejam suficientes para formação de sua
convicção. Com efeito, não sendo demais lembrar que por
força do que prescreve o art. 370, do CPC, a prova é
dirigida ao juiz. Destarte, a ele e tão somente a ele, cumpre
aferir o que se afigura necessário para formação de seu
convencimento. Em verdade, o juiz faz a seleção das
provas requeridas e diz quais são as necessárias à instrução
da causa. Bem por isso, não há que se falar na ocorrência
do cerceamento de defesa, em razão do julgamento
antecipado. De fato, pelo que se tem nos autos, as questões
postas pelos litigantes permitem definição, bastando, por
conseguinte, as provas já produzidas, para análise e
julgamento da controvérsia. Mérito Danos Materiais
Relação de consumo - Embora a autora seja pessoa
jurídica, a situação relatada nos autos envolve prestação de
serviços em benefício próprio, sem transformação ou
beneficiamento em cadeia produtiva. Dúvida não há de que
o serviço prestado pela ré/apelante possui relação remota
com a atividade fim da autora, como, aliás, todo bem,
produto, mão-de-obra e serviços empregados por qualquer
pessoa jurídica. Porém, fosse a mera relação de um bem ou
serviço com a atividade fim o critério para definir a
aplicação do CDC, forçoso convir que nenhuma pessoa
jurídica poderia se valer da legislação consumerista,
tornando, via de consequência, inócua a definição do art.
2o, do CDC, segundo a qual, consumidor pode ser “pessoa
física ou jurídica”. - Conquanto a apelante insista na
inocorrência de oscilação de energia na data apontada na
inicial, nada de sério e concludente demonstrou a respeito.
Realmente, a contestação não se fez acompanhar de
qualquer documento técnico que permita, ainda que por
indícios, a conclusão da inocorrência de oscilação de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1044656-53.2017.8.26.0576 - São José do Rio Preto -VOTO No - 3/18
energia na data apontada na inicial. A despeito da
reclamação levada a efeito pela autora junto à
concessionária, em sede administrativa, a suplicada sequer
providenciou vistoria no local quando instada a tanto,
limitando-se a indeferir o pedido a administrativo
formulado pela autora. Perícia a essa altura que afigura-se
inócua, visto que o maquinário já foi reparado pela autora. -
Responsabilidade civil da ré é objetiva Inteligência do art.
14, caput, do CDC
Desnecessária, portanto, a
demonstração de culpa, bastando, em verdade, a
comprovação de que a conduta imputada ao fornecedor
causou danos ao consumidor, o que aconteceu na espécie -
Indenização Em que pese a autora ter comprovado todos
gastos feitos com o conserto do maquinário danificado (2
máquinas), releva anotar que nem todos esses prejuízos
podem ser atribuídos à suplicada. Com efeito, segundo o
relatório da assistência técnica que instruiu a inicial, parte
das despesas geradas não decorreram de defeito provocado
por descarga elétrica, mas sim pela utilização indevida da
válvula existente numa segunda máquina para inserção na
primeira, gerando, com isso, o defeito na peça. A autora foi
alertada pela assistência técnica a respeito, ou seja, de que
tal procedimento poderia acarretar no defeito da peça. Não
obstante, preferiu correr o risco. Portanto, tendo a autora
agido deliberadamente em relação à substituição indevida
da peça, cujo risco de defeito era provável e foi por ela foi
assumido, tais prejuízos, em absoluto, podem ser atribuídos
à suplicada. Destarte, de rigor o parcial acolhimento do
recurso da ré para afastar a indenização decorrente dos
danos havidos em relação à segunda máquina. Recurso
parcialmente provido.
Vistos.
A r. sentença de fls. 124/127, cujo relatório adoto, julgou parcialmente
procedente a ação de reparação de danos materiais movida por Camrey Máquinas e
Equipamentos Industriais Ltda. contra CPFL - Companhia Paulista de Força e
Luz.
Em consequência, o I. Julgador de Primeiro Grau condenou a ré a pagar
à autora o valor de R$ 146.586,82, a título de danos materiais decorrentes de defeito
apresentado no maquinário, corrigido e acrescido de juros de mora desde a citação.
Todavia, rejeitou o pleito no tocante a danos materiais, relativamente aos
produtos consumíveis, apontados na inicial (fls. 124/125; 127).
Outrossim, a suplicada foi condenada ao pagamento das custas, despesas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1044656-53.2017.8.26.0576 - São José do Rio Preto -VOTO No - 4/18
processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação
(fls. 125).
Com efeito, considerou o douto julgador de primeiro grau que: “(...) A
responsabilidade da ré, na condição de pessoa jurídica de direito privado e
prestadora do serviço público, é de natureza objetiva, pois responderá por danos
que causar a terceiros independentemente da aferição de culpa, na forma do artigo
37, §6o, da Constituição Federal.
Com isso, inaplicável a Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL,
pois compreende norma hierarquicamente inferior à Carta Constitucional, e, ao
prestar serviço público de fornecimento de energia, a concessionária submete-se ao
regime jurídico inerente à responsabilidade civil.
A responsabilidade objetiva somente poderia ser excluída se
comprovado que a fornecedora prestou o serviço e o defeito não existe ou que
houve culpa do próprio consumidor ou de terceiro (artigo 14, § 3o, I e II, do Código
de Defesa do Consumidor).
No caso, buscou a ré afastar sua responsabilidade sustentando que a
consumidora/segurada era atendida por alta tensão, cabendo a ela a transformação
de tal energia para a tensão compatível com o uso dos equipamentos eletrônicos.
A respeito do tema, discorre o I. Desembargador Carlos Henrique
Miguel Trevisan, em acórdão de sua relatoria: "[...] O fato de a consumidora
receber a energia elétrica em alta tensão, a despeito de previsão em norma
administrativa da ANEEL (Resolução no 61/04, artigo 3o, § 3o), não subtrai a
obrigação de indenizar os prejuízos causados uma vez que ficou constatado que os
danos aos equipamentos não foram ocasionados por problemas na transformação
da energia de alta tensão pela consumidora, mas pela oscilação indevida na tensão
causada pela rede externa [...]" (TJSP, Apelação n.o 0145059-64.2010.8.26.0100,
4.a Câmara de Direito Privado, j. 10/05/2012)
Desse modo, caberia à concessionária ré manter aparato tecnológico
capaz de garantir a estabilidade da tensão da rede elétrica, evitando que o
consumidor possa sofrer com as consequências de oscilações, especialmente danos
materiais em bens vitais para o funcionamento da indústria.
No mais, a sobrecarga que atinge os equipamentos de cadeia produtiva
e os danifica representa evento previsível e que se insere no âmbito normal e
inerente do risco da atividade exercida pela concessionária de serviços ré.
Os documentos que instruíram a petição inicial provam a ocorrência
dos danos cuja indenização é objeto do presente feito, não sendo demais considerar,
de outro lado, que em se cuidando de maquinário específico, importado, não
haveria como se exigir mais de um orçamento, certo que os relatórios e notas
fiscais apresentados apontam que os danos elétricos nos bens da segurada
decorreram de sobrecarga de energia.
Nesse sentido, tem-se os julgados do E. Tribunal de Justiça de São
Paulo:
"Responsabilidade civil. Seguradora que paga prejuízos de segurada
que teve danificados equipamentos eletrônicos por oscilação de energia elétrica.
Ação regressiva movida contra a concessionária de energia elétrica. Ação julgada
procedente. Incidência do CDC. Desnecessário prévio requerimento administrativo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1044656-53.2017.8.26.0576 - São José do Rio Preto -VOTO No - 5/18
Art. 5o, XXXV, da C.F. Prova satisfatória de nexo causal entre a
oscilação no fornecimento de energia elétrica e os danos nos equipamentos
eletrônicos da segurada. Descarga elétrica (raio). Fortuito interno. Não
caracterização de caso fortuito ou força maior. Risco da atividade.
Responsabilidade objetiva. Indenização devida. Recurso da ré desprovido, com
observação. Não se pode afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor
na medida em que a seguradora, na hipótese, se sub-roga nos direitos e na posição
jurídica de seus segurados (dentre eles a aplicação da lei consumerista), segundo o
disposto no art. 349 do CC.A concessionária de serviço público de energia elétrica
submete-se à disposição do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, sendo-lhe
aplicada a teoria da responsabilidade objetiva da Administração, bem como o
acesso ao Judiciário não está condicionado ao requerimento administrativo. Assim,
ocorrendo oscilação, interrupção e sobrecarga na rede elétrica, responde pelos
prejuízos causados. E, com os recursos existentes, os fenômenos da natureza são em
grande parte previsíveis, pois a rede de distribuição deve ostentar proteções contra
as descargas elétricas. No caso, a concessionária não logrou provar que dispunha
de tais equipamentos. (Apelação n° 1015980- 94.2015.8.26.0114 Relator(a): Kioitsi
Chicuta; Comarca: Campinas; Órgão julgador: 32a Câmara de Direito Privado;
Data do julgamento: 09/03/2017; Data de registro: 09/03/2017).
"RESPONSABILIDADE CIVIL Empresa concessionária de serviço
público de distribuição de energia elétrica Variação de tensão elétrica Danificação
de equipamentos Indenização paga por seguradora Ação regressiva Sentença de
improcedência Responsabilidade objetiva da concessionária Inteligência do artigo
37, §6o, da Constituição Federal, e dos artigos 14 e 22 do Código de Defesa do
Consumidor Nexo causal não interrompido Consumidora de alta tensão Danos
causados pela oscilação na tensão, e não na transformação da energia pela
empresa consumidora Indenização devida Apelação provida(Apelação n.o
0145059-64.2010.8.26.0100, Relator(a): Carlos Henrique Miguel Trevisan;
Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Data do
julgamento: 10/05/2012; Data de registro: 12/05/2012)".
Sem prejuízo, prova alguma foi feita que pudesse demonstrar ter havido
culpa da parte autora ou de terceiro, não sendo demais considerar que a ré poderia
ter procedido análise na rede interna da autora, ou mesmo nos equipamentos
danificados, mas assim não procedeu, não podendo, agora, furtar-se à indenização
pelos danos causados.
O valor pleiteado, no que diz com os danos ao equipamento, encontra-
se devidamente documentado pelas notas fiscais emitidas.
Diversa, todavia, a situação no que diz com os materiais consumíveis,
eis que não estando em operação a máquin, não houve custos dessa ordem.
Daí a parcial procedência da presente ação.
P.R.I.C.” (fls. 124/127).
Inconformada, apelou a ré (fls. 130/156), arguindo, preliminarmente,
cerceamento de seu direito de defesa, tendo em vista o julgamento antecipado da
lide.
Com efeito, assevera que pretendia nomear assistente técnico para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1044656-53.2017.8.26.0576 - São José do Rio Preto -VOTO No - 6/18
demonstrar “o real motivo do dano material” discutido nos autos (fls. 132).
Todavia, o feito foi julgado antecipadamente com base em um único
orçamento e laudo técnico apresentados pela autora, elaborados unilateralmente e
fora dos padrões requeridos pela concessionária (fls. 132).
Bem por isso, insiste que a r. sentença deve ser anulada para que (sic):
“ocorra uma minuciosa analise técnica nas instalações interna da Unidade
Consumidora, bem como no equipamento danificado.” (fls. 134).
Alega, ainda, que a ação não foi instruída com documentos
indispensáveis à sua propositura, tendo em vista que a autora carreou apenas
orçamento e laudo técnico elaborados de forma unilateral e fora dos padrões
exigidos pela ré, não se sabendo, outrossim, se foram elaborados por profissionais
habilitados a tanto (fls. 134).
Afirma que todos os atos técnicos realizados no equipamento em
questão foram feitos pela empresa Trumpf Máquina e Indústrias e Comércios
LTDA, a qual conforme dito pela apelada em sua exordial é quem fabrica e
comercializa o referido equipamento.
Assim, entende que não podem ser considerados, por sí só, idôneos,
razão pela qual a autora deveria ter apresentado, no mínimo, mais 02
laudos/orçamentos de empresas diversas.
Pontua que os documentos não indicam por extenso o nome do
profissional responsável pela avaliação do equipamento e tampouco sua
especialidade técnica (fls. 135).
Ademais, o profissional Danilo Palloti R. Pereira não possui capacitação
técnica para atestar que a oscilação de energia elétrica foi a causa do dano ao
equipamento denominado Trulaser 3030 CL - Série A0225A0157, pois ele não é
engenheiro eletro/eletrônico (fls. 135).
Logo, não há que se cogitar de indenização por danos materiais in casu,
devendo a ação ser extinta, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, c.c.
o art. 320, do CPC/2015 (fls. 137).
No mérito, sustenta, em síntese, que é responsável pela rede elétrica
apenas até o ponto de entrada da unidade consumidora, de sorte que manutenção das
instalações internas é de responsabilidade do consumidor.
Outrossim, as distribuidoras devem ressarcir os custos correspondentes
aos danos elétricos causados a equipamentos instalados em unidades consumidoras
atendidas em tensão igual ou inferior a 2,3 kV, sendo que a tensão utilizada pela
apelada é superior a 2,3 kV, de acordo com o art. 203 da Resolução Normativa no
414 de 09/09/2010 da ANEEL (fls. 138/139).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1044656-53.2017.8.26.0576 - São José do Rio Preto -VOTO No - 7/18
Logo, a concessionária não pode ser responsabilizada pelo ocorrido.
Sustenta, ainda, que na data dos fatos não houve qualquer registro de
interrupções ou intervenções de qualquer natureza para a unidade consumidora (fls.
140/141).
Portanto, não há que se cogitar de falha na prestação de serviços.
Ademais, o relatório de serviço juntado pela empresa as fls. 40, indica
que a apelada solicitou ao técnico representante da empresa alemã que fizesse testes
na máquina número A0225A0157 TruLaser 3030 CL danificada, utilizando a
válvula de outra máquina.
Consigna que a apelada foi alertada acerca do risco do teste, pelo
responsável, que, não obstante, foi efetuado.
Prossegue, dizendo que não pode ser descartada a hipótese do teste ter
danificado o maquinário (fls. 142).
No mais, faz referência a aplicação da Resolução Normativa no 414/2010
da ANEEL, insistindo na responsabilidade do usuário pelos danos relatados na
inicial (fls. 143/144), bem como na inexistência de defeito na prestação de serviços
(fls. 145).
Insiste na inocorrência de nexo de causalidade entre suas atividades e os
danos que a apelada alega ter suportado (fls. 146).
Questiona os danos materiais relativos aos prejuízos sofridos, com a
danificação do maquinário, bem como os lucros cessantes (fls. 146/153).
Finaliza batendo-se pela improcedência da ação ou, alternativamente, a
anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para produção de prova
pericial (fls. 155).
Recurso tempestivo e preparado (fls. 157/158), com contrarrazões a fls.
162/170.
É o relatório.
Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, de
rigor o conhecimento do recurso.
Isso assentado e para que seja mantida linha coerente de raciocínio, de
rigor, primeiramente, a elaboração de breve histórico acerca dos dados e alegações

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1044656-53.2017.8.26.0576 - São José do Rio Preto -VOTO No - 8/18
constantes dos autos.
Pois bem.
Diz a inicial que a autora/apelada é empresa consumidora dos serviços
de energia elétrica prestados pela ré/apelante.
Assevera que duas quedas seguidas de energia ocorridas no dia
28/11/2016, no período vespertino, com intervalos aproximados de 30 minutos,
entre 13:00 horas e 15:00 horas (fls. 4), danificaram a máquina TRULASER 3030
CL SÉRIE A0225A0157 - ANO DE FABRICAÇÃO: 2007-12, fabricada e
comercializada pela empresa ALEMÃ TRUMPF MÁQUINAS INDUSTRIAIS, que
estava em funcionamento na ocasião.
Após acionar a fabricante, recebeu um técnico no local, que constatou
que o equipamento “apresentou problemas após as quedas de energia, tendo como
consequência, defeito no PCU50, sendo que a solução seria a substituição deste
equipamento” (fls. 6).
Verificou-se, ainda, que “a válvula de estágio final estava com defeito,
relatando os itens que deveriam ser substituídos para o funcionamento da máquina
TruLaser” (fls. 7).
Elaborado o orçamento solicitado e finalizada a visita técnica em
04/04/2017, a autora comprou as peças descritas no orçamento 065879, conforme
nota fiscal no.000080186, no valor de R$ 75.193,25 (fls. 8).
Além disso, arcou com o pagamento dos serviços de mão de obra para
troca da válvula eletrônica de potência da segunda máquina Trulaser, que foi retirada
para testes na máquina principal Trulaser 3030, no importe de R$ 1.447,64, e mais o
custo da aquisição da referida válvula, no montante de R$ 22.000,00.
Assevera que no período transcorrido entre 28/11/2016 a 04/04/2017
(128 dias), a máquina ficou inoperante, o que lhe acarretou danos, inclusive
referentes ao “custo consumível de energia”, tendo em vista a diminuição de sua
produção, o que ensejou prejuízo da ordem de R$ 37.244,32 (fls. 8; 11).
Destarte, alega que experimentou danos materiais no montante de R$
146.586,82 (fls. 10; 12).
Processado o feito, seguiu-se contestação da concessionária corré (fls.
62/82), que, em suma, deduziu as mesmas teses defendidas em sede recursal.
Réplica a fls. 118/123.
Ato contínuo, sobreveio a r. sentença apelada (fls. 124/127).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1044656-53.2017.8.26.0576 - São José do Rio Preto -VOTO No - 9/18
Pois bem.
Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, de
rigor o conhecimento do recurso.
Antes, porém, de adentrar a análise do mérito da controvérsia,
propriamente dito, cumpre afastar a arguição de cerceamento de defesa levada a
efeito pela ré, ora apelante.
Contrariamente ao que foi alegado em sede de apelação, o feito estava
apto ao julgamento antecipado, na medida em que as alegações e documentos
apresentados pelas partes permitiam (permitem) definição e o pronunciamento de
mérito.
Logo, inadmissível o argumento de julgamento prematuro.
Com efeito, os dados coligidos aos autos e a documentação apresentada
são suficientes para exame da lide, não podendo passar sem observação que a prova
pericial referida pela ré para aferição dos defeitos apresentados no maquinário da
empresa autora descritos nos relatórios de serviços e notas fiscais de fls. 35/39,
40/43, 44/46, 47/48, e laudo técnico da fabricante de fls. 53/55, seria inócua na
espécie, na medida em que os defeitos apontados já foram reparados, antes mesmo
da propositura desta ação.
Anoto por oportuno que sequer a perícia indireta seria pertinente, pois,
não seria apta a apontar que os reparos levados a efeito nos equipamentos da autora
aconteceram por conta de supostos defeitos na prestação de serviços da ré,
decorrentes de oscilações de energia elétrica.
Tal conclusão tem por fundamento o dispositivo contido no art. 375, do
CPC/2015.
De outro lado, não é demais lembrar que por força do que prescreve o
art. 370, do CPC/2015, a prova é dirigida ao juiz.
Destarte, a ele e tão somente a ele, cumpre aferir o que se afigura
necessário para formação de seu convencimento.
Em outras palavras, é o juiz que faz a seleção das provas requeridas e diz
quais são necessárias à instrução da causa e não as partes.
Nesse diapasão, consigne-se que as provas produzidas são, como acima
anotado, suficientes à formação de convicção do Juízo.
Destarte, rejeito a arguição de cerceamento de defesa.
Nesse sentido é a jurisprudência desta E. Corte e C. Câmara.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1044656-53.2017.8.26.0576 - São José do Rio Preto -VOTO No - 10/18
A propósito, veja-se:
“Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito. Cerceamento
de defesa. Inocorrência. O juiz é o destinatário da prova e, por isso, se entende ser
desnecessária a produção de provas além daquelas que constam dos autos, não se
há de falar em cerceamento de defesa, até porque o magistrado aprecia as provas
produzidas de forma livre. Seguro contratado para pagamento de valores devidos
pela consumidora em certas hipóteses. Informações claras e precisas no certificado
de seguro. Seguradora que adimpliu com suas obrigações. Inscrição em órgão de
proteção de crédito regular. Dano moral. Inocorrência. Sentença mantida por seus
próprios fundamentos, ora reproduzidos (art. 252 do RITJSP). Precedentes do STJ e
STF. Apelo a que se nega provimento” (Apelação no 0001875-03.2014.8.26.0426;
Rel. Des. Pereira Calças; 29a Câmara de Direito Privado; J. 16/09/2015, g.n.).
E, ainda, a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça:
"(...) No sistema de persuasão racional, ou livre convencimento
motivado, adotado pelo Código de Processo Civil nos arts. 130 e 131, de regra,
não cabe compelir o magistrado a autorizar a produção desta ou daquela prova,
se por outros meios estiver convencido da verdade dos fatos. Isso decorre da
circunstância de ser o juiz o destinatário final da prova, a quem cabe a análise da
conveniência e necessidade da sua produção. (...)."(REsp. no 469557/MT; j.
06/05/2010 Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO). (g.n.).
No mérito, para que seja mantida linha coerente de raciocínio, observo
que a relação discutida neste feito, indiscutivelmente, é de consumo, ex vi do que
dispõem os arts. 2o. e 3o., do CDC.
Com efeito, embora a autora seja pessoa jurídica, a situação relatada nos
autos envolve prestação de serviços em benefício próprio, sem transformação ou
beneficiamento em cadeia produtiva.
De fato, como se vê a fls. 16/22, o objetivo social da autora se
circunscreve à exploração de: “- indústria e comércio atacadista de equipamentos
para laticínios, frigoríficos; - indústrias alimentícias, cozinhas industriais e
material metalúrgico; - prestação de serviço de manutenção e reformas de
máquinas e equipamentos industriais em geral, instalação de máquinas e
equipamentos industriais”.
Segundo o artigo 2o, caput, da Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990
(Código de Defesa do Consumidor), "consumidor é toda pessoa física ou jurídica
que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final".
O Colendo Superior Tribunal de Justiça, já firmou entendimento de que
"o conceito de 'destinatário final', do Código de Defesa do Consumidor, alcança a
empresa ou o profissional que adquire bens ou serviços e os utiliza em benefício

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1044656-53.2017.8.26.0576 - São José do Rio Preto -VOTO No - 11/18
próprio, sem transformação ou beneficiamento na cadeia produtiva." (Processo
AgRg no REsp 508889 / DF - Relator: Ministro HUMBERTO GOMES DE
BARROS- Terceira Turma - Julgado em: 16/05/2006 - Data da Publicação/Fonte:
DJ 05/06/2006 - p. 256).
Ora, serviço prestado pela ré/apelante CPFL possui relação remota com
a atividade fim da autora, como, aliás, todo bem, produto, mão-de-obra e serviços
empregados por qualquer pessoa jurídica.
Porém, fosse a mera relação de um bem ou serviço com a atividade fim
o critério para definir a aplicação do CDC, forçoso convir que nenhuma pessoa
jurídica poderia se valer da legislação consumerista, tornando, via de consequência,
inócua a definição do art. 2o, do CDC, segundo a qual, consumidor pode ser “pessoa
física ou jurídica”.
Em verdade, o que se exige, para que se possa definir a pessoa jurídica
como destinatária final, nos termos do art. 2o do CDC, é que ela não insira
diretamente, como insumo, o produto ou serviço a ela prestado, no produto ou
serviço por ela prestado ou inserido no mercado de consumo.
Em suma, não se enquadra no conceito de destinatário final a pessoa
jurídica que repassa a seus clientes o produto ou serviço a ela prestado por terceiro,
agregando-os diretamente no serviço ou produto relacionado à sua atividade fim,
qual seja, aquela que oferece ao mercado de consumo.
Tal situação não ocorre no caso concreto.
Logo, a autora é destinatária final dos serviços prestados pela ré.
Destarte, é consumidora, nos termos do art. 2o do CDC.
Definida a legislação aplicável à espécie, consigno, via de consequência,
que a análise da demanda deve ser efetuada à luz da principiologia inerente ao
sistema de proteção do consumidor, em especial os princípios da boa-fé, facilitação
de defesa dos direitos, hipossuficiência e direito à informação.
Isto posto, consigno que a embora a apelante insista na inocorrência de
oscilação de energia na data a pontada na inicial, nada de sério e concludente
carreou aos autos a respeito.
Realmente, a contestação não se fez acompanhar de qualquer documento
técnico que permita, ainda que por indícios, a conclusão da inocorrência de
oscilação de energia na data apontada na inicial.
Nesse sentido, observo que competia à suplicada, por ocasião do
recebimento do pedido administrativo de ressarcimento de danos formalizado pela
autora, ter providenciado, no mínimo, uma inspeção técnica na unidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1044656-53.2017.8.26.0576 - São José do Rio Preto -VOTO No - 12/18
consumidora, com a análise da rede elétrica local.
Contudo, pelo que se tem nos autos, a suplicada limitou-se a negar a
solicitação em 27/12/2016, indeferindo administrativamente o pedido de
ressarcimento, sob o argumento de que a consumidora utilizava tensão superior a
2,3kV (fls. 52).
A propósito, o pedido administrativo formulado pela autora foi
indeferido nos seguintes termos:
“(...)Assunto: Ressarcimento de danos em equipamentos elétricos - Seu
Código: 40793605
Caro Cliente,
Em atenção ao seu pedido de ressarcimento de danos em aparelhos e/ou
equipamentos elétricos, registrado por meio
da Solicitação de Atendimento no 433695467, informamos que foi
indeferido, pelo fato dessa unidade
consumidora ser atendida, em tensão superior a 2,3 kV.
Esclarecemos que o parecer acima está de acordo com a Resolução
Normativa no 414 de 9 de Setembro de 2010 da
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, artigo 203, conforme
segue:
Art. 203: As disposições desta Resolução se aplicam, exclusivamente,
para os casos de dano elétrico causado a equipamentos elétricos
instalados na unidade consumidora atendida em tensão igual ou inferior
a 2,3kV.
Se ainda julgar insuficientes os dados e informações, colocamos à
disposição nossa Ouvidoria: · Ouvidoria: telefone gratuito das 8h às
18h - 0800 770 2735 - CPFL Paulista; correio eletrônico
ouvidoria@cpfl.com.br; ou correspondência escrita - Rod. Engenheiro
Miguel Noel Nascente Burnier, km 2,5, No 1755
Bloco I, SS - Pq São Quirino - CEP: 13088-900 - Campinas - SP.
Colocamo-nos à disposição para outros esclarecimentos considerados
necessários.
Atenciosamente, (...)” (fls. 52).
Como acima observado, a realização de perícia técnica neste momento
se afigura inócua, visto que o maquinário já foi reparado pela autora, medida que,
aliás, se justifica diante de sua necessidade para execução das atividades da empresa.
Em outras palavras, competia a ré, no mínimo, ter vistoriado o local,
carreando aos autos, relatório técnico contemporâneo à época dos fatos ou ao menos
à época da reclamação levada a efeito pela autora em 20/12/2016 (fls. 8), dando
conta de que os defeitos ocasionados nos equipamentos não decorreram de falha ou
defeito nos serviços prestados.
Contudo, nada foi feito nesse sentido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1044656-53.2017.8.26.0576 - São José do Rio Preto -VOTO No - 13/18
A bem da verdade, pelo que se tem nos autos, a ré sequer compareceu no
local, limitando-se a indeferir o pedido administrados, nos termos da transcrição
supra.
Anoto, outrossim, que os prints inseridos no bojo da contestação (fls.
69), não passam de extratos do sistema interno da suplicada, produzidos de forma
unilateral, fora do crivo do contraditório.
Ademais, em favor de tal documento não milita presunção iuris tantum
de veracidade, visto que esta é reservada aos atos administrativos, emanados do
Poder Público e de suas autarquias, o que não é o caso dos autos.
A autora, por sua vez, bem demonstrou a veracidade de suas alegações,
como se infere do exame dos e-mails (fls. 49/51), relatórios técnicos (fls. 35; 44) e
laudo da fabricante (fls. 53/55), contemporâneos aos fatos, dando conta que o
maquinário deixou de trabalhar após seguidas quedas de energia.
Nesse sentido, observo que o laudo técnico de fls. 53/55 elaborado pela
empresa TRUMPF MÁQUINAS INDUSTRIAIS, fabricante do maquinário
danificado - TRULASER 3030 CL
SÉRIE A0225A0157 - ANO DE
FABRICAÇÃO: 2007-12, aponta como prováveis causas dos defeitos apresentados
no equipamento o seguinte:
“Pré-amplificador:
O defeito no pré-amplificador pode ocorrer devido a descargas elétricas
ou oscilações da rede fora dos padrões recomendados pelo manual da
máquina, visto que a alimentação do equipamento está ligada
diretamente na chave geral da mesma.
Válvula de estágio Final:
As quedas de energia podem reduzir a vida útil da válvula de estágio
final devido à falta de refrigeração abrupta que é provocada pelo
desligamento do chiller da máquina.
Foram verificadas as fontes de alimentação do circuito de estágio final,
mas não foram encontrados danos ou anomalias que pudessem
provocar o curto-circuito na válvula, portanto a maior probabilidade é
de que a mesma tenha queimado após a interrupção da refrigeração.”.
Consigne-se que a inicial veio instruída dos orçamentos e notas fiscais
relativos aos reparos do maquinário (fls. 35/39; 40/43; 44/46; 47/48).
O questionamento levado a efeito acerca da inidoneidade da
documentação apresentada, não colhe êxito, posto que pautada pela generalidade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1044656-53.2017.8.26.0576 - São José do Rio Preto -VOTO No - 14/18
Ademais, a alegação não foi comprovada.
Do exposto, dúvida não há de que a ré/apelante não logrou demonstrar,
como lhe incumbia, a inexistência do defeito ou falha na prestação dos serviços.
Mas não é só.
Realmente, a responsabilidade civil da prestadora de serviço de energia
elétrica, na qualidade de concessionária de serviço público, é objetiva, sendo
desnecessária a comprovação de culpa, nos termos do art. 37, § 6o da CF/88.
Outrossim, o artigo 14, caput, da lei consumerista, normativo aplicável à
espécie, estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da
existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação de serviços.
Confira-se a propósito, magistério de Nelson Nery Junior e Rosa Maria
de Andrade Nery (in Código Civil Comentado. 10a ed. São Paulo: Ed. Revista dos
Tribunais, 2013. pág. 936), relativamente à responsabilidade civil na seara do direito
consumerista:
“A responsabilidade civil no CDC se assenta no risco da atividade do
fornecedor em face do consumidor, tanto pelo aspecto contratual quanto pelo
aspecto extracontratual. Tanto a responsabilidade pelos acidentes de consumo
como a decorrente dos vícios do produto ou serviço (CDC 12, 14, 18 e 19) se
estribam na teoria objetiva. O fundamento do dever de indenizar, aqui, é o risco da
atividade: por isso a responsabilidade objetiva se aplica a todas as hipóteses
decorrentes de danos experimentados pelo consumidor em decorrência de relação
jurídica de consumo (CDC 6o VI e 8o).”
Isto posto, forçoso concluir, como acima observado, que in casu, é
desnecessária a demonstração de culpa ou dolo, bastando, em verdade, a
comprovação de que a conduta imputada ao fornecedor causou danos ao
consumidor, o que de fato aconteceu.
Relativamente à discussão armada acerca do art. 203 da Resolução
Normativa n. 414/2010 da ANEEL, observo que não limita a responsabilidade das
prestadoras de serviço, mas apenas estabelece que o procedimento administrativo
de ressarcimento de danos elétricos só se aplica “aos casos de dano elétrico causado
a equipamento instalado na unidade consumidora atendida em tensão igual ou
inferior a 2,3k”.
Houve, como demonstrado, procedimento administrativo in casu.
Lado outro, a resolução não tem força de lei e, com efeito, não pode
impor limites à responsabilidade civil de quem quer que seja.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1044656-53.2017.8.26.0576 - São José do Rio Preto -VOTO No - 15/18
No mais, a documentação acostada à inicial, elaborada pela fabricante do
maquinário danificado, dá conta de que os danos noticiados nos autos foram
causados por oscilação de energia elétrica.
E neste ponto, data maxima venia, a alegação de que o profissional
responsável pelo laudo (fls. 53/55), Sr. Danilo Palloti R. Pereira, não é habilitado a
tanto, não colhe êxito, tendo em conta que ele é o “Técnico de Serviço Sênior”,
responsável pela assistência técnica da Fabricante, cuja expertise é presumida.
Do exposto, bem se vê que a prova coligida aos autos aponta coerente e
concatenadamente para a conclusão de que em linha de desdobramento causal, a
oscilação na rede de energia elétrica, foi a causa determinante dos prejuízos sofridos
pela autora.
Cabe observar, ainda, que não há que se cogitar, na espécie, de hipótese
de caso fortuito ou força maior.
De fato, descarga atmosférica, queda de raio, picos na rede de energia
elétrica, sobretensão, oscilação de energia, têm relação direta, como observado por
este Egrégio Tribunal, quando do julgamento da Apelação no. 7.256.443-5, “com a
atividade exercida. É o denominado "fortuito interno".
Acerca de tal tema, Carlos Roberto Gonçalves esclarece que
"modernamente, na doutrina e jurisprudência se tem feito, com base na lição de
Agostinho Alvim, a distinção entre "fortuito interno" (ligado à pessoa, ou à coisa,
ou empresa do agente) e "fortuito externo" (força maior, ou Act of God dos
ingleses). Somente o fortuito externo, isto é, causa ligada à natureza, estranha à
pessoa do agente e à máquina, excluiria a responsabilidade, principalmente se esta
se fundar no risco" (Responsabilidade Civil, Saraiva, 6o. edição, pag. 524).
No mesmo sentido se posiciona Sergio Cavalieri Filho em Programa de
Responsabilidade Civil. 10a edição, p. 334/335. Ed. Atlas: 2012:
“Entende-se por fortuito interno o fato imprevisível, e, por isso,
inevitável, que se liga à organização da empresa, que se relaciona com os riscos da
atividade desenvolvida.
O fortuito externo é também fato imprevisível e inevitável, mas estranho
à organização do negócio. É o fato que não guarda nenhuma ligação com a
empresa. Duas são portanto, as características do fortuito externo: autonomia em
relação aos riscos da empresa e inevitabilidade, razão pela qual alguns autores o
denominam de força maior (Agostinho Alvim, ob. cit., p. 314-315).”.
As situações invocadas pela autora e relatadas nos autos são
perfeitamente presumíveis às empresas que exercem a atividade da requerida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1044656-53.2017.8.26.0576 - São José do Rio Preto -VOTO No - 16/18
E, ainda que não o fossem, estão ligadas à atividade desenvolvida pela
ré.
Destarte, não pode a ré invocá-las em relação à autora, para se eximir de
responsabilidade.
De fato, trata-se de hipótese, como demonstrado, de fortuito interno.
Logo, cabia à ré a tomada de providências no sentido de se determinar
para que eventos perfeitamente previsíveis, quando ocorridos, não causassem os
danos relatados nos autos.
Destarte, forçoso convir que a ré é, sim a responsável pelos danos
verificados no máquinário pertencente à empresa autora, decorrente de oscilação da
rede elétrica, devendo, por isso, indenizá-la.
Quanto ao montante da indenização propriamente dito, breves
considerações devem ser efetuadas.
Por primeiro, observo que a r. sentença recorrida afastou expressamente
a pretensão da autora em relação à reparação pelos prejuízos decorrentes de
“materiais consumíveis”, no valor de R$ 37.244,32 (fls. 12), na medida em que:
“(...) não estando em operação a máquina, não houve custos dessa ordem.” (fls.
127).
A autora, por sua vez, não recorreu da r. sentença.
Logo, conformou-se com o desfecho dado à lide.
Relativamente aos prejuízos sofridos com o conserto do maquinário
danificado (fls. 12; 57), observo que as notas fiscais enumeradas na planilha de fls.
57 e carreadas com a inicial, demonstram as seguintes despesas:
a) MÁQUINA: 110008000047 - MÁQUINA TRULASER 3030 BASIC
EDITION - R$ 373,57 fls. 36;
b) COMPUTADOR INDL. PCU 50 (6FC52100DF222AA0) -
MÁQUINA LASER - R$ 40.604,20 fls. 38/39;
c) MÁQUINA: 11000B000047 - MÁQUINA TRULASER 3030 BASIC
EDITION R$ 2.123,30 fls. 41;
d) MÁQUINA: 11000B000047 - MÁQUINA TRULASER 3030 BASIC
EDITION R$ 4.844,86 fls. 45;
d) VÁLVULA EST.FINAL RS 3021 BAS IC; KIT DE CONVERSOR
DE CAPACITORE S (A 1688265); (R) PRE AMPLIFICADOR 1KW CLASS. E
UL VPE (A.1368226) R$ 75.193,25 fls. 46;
f) MÁQUINA: 11000B000107 - MÁQUINA TRULASER 3030 NEW
R$ 1.447,64 (fls. 47);
g) VÁLVULA ELETRONICA DE POTÊNCIA R$ 22.000,00 fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1044656-53.2017.8.26.0576 - São José do Rio Preto -VOTO No - 17/18
48.
A soma de tais valores importa, de fato, em R$ 146.586,82, como
asseverado na inicial.
Não menos certo, porém, que nem todas essas despesas se referem aos
gastos obtidos com o conserto do maquinário danificado por conta da descarga
elétrica.
Com efeito, como admitido pela autora na inicial (fls. 8), ela efetuou o
pagamento do serviço de mão de obra para troca da válvula eletrônica de potência da
segunda máquina TRULASER, que foi retirada para testes na máquina principal
TRULASER 3030, gerando um custo adicional de R$ 1.447,64 (fls. 47) e R$
22.000,00 (fls. 48).
Tais gastos, permissa venia, não podem ser carreados à suplicada/apelante.
Realmente, tendo em conta que o relatório de serviço de fls. 40, dá conta
de que o reparo dessa segunda máquina decorreu da utilização indevida de uma de
suas peças (válvula) para inserção na primeira máquina, gerando com isso, defeito
no equipamento.
E neste ponto, observo que o relatório de fls. 40 aponta expressamente
que a autora foi alertada acerca do risco. Ou seja, o teste poderia acarretar no defeito
da peça.
A propósito, confira-se a observação constante do relatório de fls. 40:
“OBS.: O cliente solicitou que fizesse o teste com a válvula da outra
máquina A0220A2441, foi alertado quanto ao risco do teste, de parar a
outra máquina também, e apresentou defeito na válvula e deverá ser
substituída.”.
Destarte, tais prejuízos, em absoluto, podem ser atribuídos à suplicada,
na medida em que a autora agiu deliberadamente em relação à substituição indevida
da peça, cujo risco de defeito era provável e foi por ela foi assumido, pois conquanto
alertada a respeito, insistiu na tentativa de substituição.
Ante o exposto, de rigor o provimento do recurso da ré nesse ponto,
para afastar a condenação imposta na r. sentença pelos danos ocorridos na
segunda máquina, nos valores de R$ 1.447,64 (fls. 47) e R$ 22.000,00 (fls. 48),
mantida no mais a r. sentença.
Por fim, em que pese o acolhimento de parte do recurso da ré, tem-se
que a sucumbência da autora foi mínima.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1044656-53.2017.8.26.0576 - São José do Rio Preto -VOTO No - 18/18
Destarte, e considerando o que dispõe o art. 86, § único do CPC, a ré
deverá arcar com as custas do processo e honorários advocatícios ao patrono da
autora, no percentual de 10% sobre o valor da condenação, tal como deliberado na r.
sentença recorrida.
Com tais considerações, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
recurso da ré, nos termos supracitados.
Themístocles NETO BARBOSA FERREIRA
Relator